Tribunal: TJDFT
Processo: 0709483-72.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES DE NÃO CONHECIMENTO DOS RECURSOS. INSUBSISTÊNCIA. OMISSÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Cabimento dos embargos de declaração deve ser analisado em duas etapas. Primeiro, deve-se verificar se o pronunciamento judicial é passível de ser impugnado por embargos de declaração; e, segundo, se são alegados vícios que legitimem sua interposição, requisitos definidos no art. 1.022 do Código de Processo Civil (NEVES, Daniel Amorim Assumpção). 1.1. Ambos os embargantes alegam omissão no acórdão recorrido, atendendo ao que disposto no art. 1.022 do CPC. Se tal mácula pode ser definida no caso, trata-se de ponto reservado ao mérito recursal.
2. Do cotejo entre as razões dos embargos de declaração e o acórdão recorrido, nenhuma omissão pode ser reconhecida, suficientemente analisadas todas as questões relevantes e indispensáveis, bem apreciada a controvérsia, suficientemente justificada a conclusão contida no julgado: rejeitar as alegações preliminares da autora e da ré e, no mérito, negar provimento a ambos os recursos de apelação interpostos contra a sentença proferida pelo juízo 1a da Vara Cível de Brasília.
3. Embargos de declaração não providos.